Tribunal: TJDFT
Processo: 0747599-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747599-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TITAN COMUNICACAO SOCIAL LTDA APELADO: HERBERT BRITO DE MATOS AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 57694259) interposta por TITAN COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA ME contra decisão (ID 57693957) que, nos autos da ação ajuizada por HERBERT BRITO DE MATOS AQUINO em desfavor da apelante, determinou que a ré traga ao processo os documentos solicitados pelo autor e indicados na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa cominatória por ocasião da sentença. Em suas razões recursais, a empresa ré entende que os documentos necessários para a correta remuneração das cotas do capital social do autor por dissolução da sociedade não são os elencados. Assevera que na resposta à notificação extrajudicial recebida informou que a empresa seria encerrada, advindo a liquidação e o cálculo das cotas, nos termos do artigo 1.031 do Código Civil, e com base no balanço patrimonial já apresentado. Aduz que a ação não tem razão de existir, porquanto as cotas serão precificadas de acordo com o balanço patrimonial que o apelado juntou à inicial. Contrarrazões apresentadas no ID 57694267, suscitando preliminares de inadmissão recursal e de litigância de má-fé. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Intimado sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (ID 57871792), o apelante defende o cunho terminativo da decisão. Subsidiariamente, requer o recebimento do recurso como agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. Observa-se, conforme pontuado pelo requerente, que o recurso de apelação apresentado pela empresa ré é descabido, uma vez que não se está diante de uma decisão terminativa, situação que foi esclarecida, inclusive, no dispositivo do édito judicial ao advertir sobre eventual multa cominatória no momento da sentença. Confira-se: (...) Portanto, segundo se abstrai da inicial, estão presentes as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Diante disso, determino à ré que traga ao processo os documentos solicitados pelo autor e indicados na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa cominatória por ocasião da sentença. (sem grifo no original) Ficou claro, portanto, que a determinação de exibição dos documentos não encerra a prestação jurisdicional de Primeiro Grau à medida que condicionou a existência de decisão terminativa ao cumprimento, ou não, da determinação, ocasião em que também fixaria os ônus sucumbenciais. Como se percebe, em termos de conteúdo e forma, a decisão interlocutória, sobre a qual se insurge a apelante, em nada se assemelha ao provimento sentencial terminativo defendido, de modo a não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Acentua-se o problema, caracterizando-se o erro grosseiro, que veda a admissão do apelo como agravo de instrumento, quando se verificam as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VI - exibição ou posse de documento ou coisa; O raciocínio ora exposto está também exarado, a contrario sensu, em julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS, MANDAMENTAIS, SUB-SUROGATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400 CPC/15. TEMA 1000, STJ. 1. De decisão que julga exibição de documento cabe agravo de instrumento conforme artigo 1.015, VI, CPC. No entanto, o feito foi resolvido pelo juízo a quo por ato intitulado "sentença", com fixação, inclusive, de honorários advocatícios (ID 42982382), o que afasta possibilidade de erro grosseiro do apelante na interposição de apelação e autoriza conhecimento do recurso. 1.1. "AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE À AÇÃO PRINCIPAL. FUNGIBLIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. ( ) 2. Ausência de erro grosseiro cometido pela parte recorrente, ao interpor recurso de apelação em face desta decisão, ao invés de agravo de instrumento. 3. Indução a erro pelo juízo singular que afasta a má-fé e impossibilita a qualificação de equívoco grosseiro do recorrente, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas e à vedação de decisão surpresa. Precedentes. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.) 2. O STJ já se manifestou quanto ao artigo 400, CPC, definindo, no Tema 1000, quando da afetação do Resp 1777553/SP e Resp 1763462/MG, que "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015." (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.). (...) (sem grifo no original) (Acórdão 1676649, 07160448320208070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem negrito no original) Analiso a aplicação da penalidade por litigância de má-fé requerida em sede de contrarrazões. Não se vislumbra o elemento subjetivo necessário para a sua configuração, qual seja, dolo ou culpa grave, ou ainda o efetivo prejuízo à parte inocente. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador